Tribunal: TJES
Processo: 5000251-55.2022.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000251-55.2022.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HT VITORIA SERVICOS LTDA
RECORRIDO: CLEIDSON MARQUES FIGUEIREDO FALCAO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000251-55.2022.8.08.0068

RECTE.:
HT VITORIA SERVICOS LTDA

RECD
O
.:
CLEIDSON MARQUES FIGUEIREDO FALCAO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES AFASTADAS. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ADEQ
UADOS
. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tese do Autor:

O autor alega, em resumo, que após realizar uma revisão em seu veículo na oficina requerida, o automóvel passou a apresentar defeitos persistentes, notadamente um barulho incomum e um vazamento de óleo, que não foram solucionados mesmo após múltiplos retornos ao estabelecimento. Sustenta que essa falha na prestação do serviço lhe causou prejuízos materiais que somam treze mil, trezentos e trinta e dois reais e dez centavos, englobando os valores pagos à própria ré e os custos para consertar o veículo em outra oficina, além de danos morais, pelos quais pede uma indenização de dez mil reais, em razão do tempo perdido e do constrangimento de não ter seu problema resolvido.

2. Tese da Recorrente:
Alega a requerida em sede de Recurso Inominado (ID.
15888313
),
preliminarmente, cerceamento de defesa e incompetência do juízo. No mérito, negando a falha na prestação do serviço e a ocorrência de danos indenizáveis
. S
ubsidiariamente, requer que os danos morais sejam minorados.

4. Sentença:

“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE para: a) condenar a parte requerida a ressarcir à parte autora o montante de R$5.250,00 (cinco mil e duzentos e cinquenta reais), a ser corrigido a partir do desembolso, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação; c) condenar a parte ré ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente, a partir do arbitramento, e com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
”.

5. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
,
recebendo
-
o apenas em seu efeito devolutivo.
Inicialmente, no que tange à preliminar de cerceamento de defesa, rejeito-a, tendo em vista a nulidade dos atos processuais deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. Conforme se depreende dos autos, a recorrente opôs Embargos de Declaração contra a sentença e, naquela peça, silenciou completamente sobre o suposto vício. A conduta de guardar uma nulidade para ser arguida apenas no momento que lhe for mais conveniente é prática que viola a boa-fé processual e não encontra amparo no ordenamento jurídico. Ademais, para a decretação de qualquer nulidade, exige-se a demonstração de prejuízo concreto. O patrono da recorrente esteve presente na audiência e tinha pleno conhecimento do teor dos depoimentos, não demonstrando em que medida a ausência da transcrição literal o impediu de formular sua tese recursal. No mesmo sentido, afasto a preliminar de incompetência dos juizados especiais, haja vista

que o conjunto probatório, formado por ordens de serviço, fotografias e, principalmente, pelas conversas de
“WhatsApp”
, é mais do que suficiente para a elucidação dos fatos. A prova pericial se mostra desnecessária quando os elementos dos autos permitem ao julgador formar seu convencimento, como ocorreu no presente caso. Pois bem, o
caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Após minucioso exame dos autos, entendo que a sentença ora guerreada deve ser integralmente mantida. Com efeito,
a controvérsia nos autos não é o estado geral de um veículo com 10 anos de uso, mas sim a persistência de um defeito específico (vazamento de óleo e barulho no motor) após a recorrente ter se proposto a solucioná-lo e ter sido remunerada para isso. A relação de consumo estabelece uma obrigação de resultado. Se a oficina se propôs a consertar o vazamento, mesmo em se tratando de veículo antigo, esperava-se que o vazamento cessasse. A falha na prestação do serviço resta cristalina e é, inclusive, confessada pela própria recorrente. Conforme bem apontado pelo magistrado de primeiro grau, na troca de mensagens via WhatsApp (ID. 15888295), um preposto da empresa afirma ser "inacreditável e inaceitável" que o problema persista. Tal declaração, por si só, corrobora toda a narrativa autoral e fulmina a tese defensiva de ausência de nexo causal. Quanto ao dano material, a devolução do valor de R$ 5.250,00 pago à vista pelo autor (ID. 15887809, pág. 03) é medida que se impõe. O consumidor pagou por uma solução, na forma de pacote de serviços, que não foi entregue. A tentativa da recorrente de limitar a devolução ao valor de uma única peça (junta da tampa de válvulas) é descabida, pois o serviço foi contratado como um todo, visando a eliminação do defeito, o que não ocorreu. Quanto ao dano moral, verifica-se que este restou plenamente configurado diante das falhas reiteradas na prestação dos serviços pela ré, impondo o dever de indenizar a autora pelos prejuízos sofridos, nos termos dos artigos 3º, c/c 7º, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, combinados com os artigos 186 e 927 do Código Civil. A situação vivenciada pelo consumidor transcende, em muito, a esfera do mero dissabor contratual. A legítima expectativa de ter seu veículo devidamente reparado foi convertida em uma jornada de angústia e frustração, marcada por reiteradas e infrutíferas tentativas de solução junto à recorrente. A persistência do vício, somada à impotência diante da ineficácia do serviço pelo qual pagou, gerou um abalo real à sua tranquilidade e segurança, violando direitos da personalidade como a paz de espírito e a integridade psíquica. Trata-se, portanto, de um dano que decorre da própria gravidade da conduta ofensiva da fornecedora, que submeteu o cliente a um ciclo de estresse e incerteza perfeitamente evitável, justificando plenamente a reparação pecuniária arbitrada.
Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$
4.000
,00 (quatro

mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)